Tribunal: TJDFT
Processo: 0704445-14.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0704445-14.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IRACEMA BERNARDINA FERREIRA AGRAVADO: MF MERCANTIL FINANCIAMENTO LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo ativo, interposto por IRACEMA BERNARDINA FERREIRA em face de MF MERCANTIL FINANCIAMENTO LTDA ante a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga, nos autos ação declaratória de nulidade de sentença n. 0726377-71.2023.8.07.0007, indeferiu o pedido de tutela antecipada de urgência (ID 181493977). Confira-se: Trata-se de ação declaratória de nulidade de sentença com pedido liminar proposta por IRACEMA BERNARDINA FERREIRA em face de MF MERCANTIL FINANCIAMENTO LTDA. Retifique-se a autuação, haja vista que se trata de ação submetida ao procedimento comum. A autora requer a concessão de tutela antecipada de urgência para que a penhora do imóvel deferida no processo n. 0707916-27.2018.8.07.0007, seja suspensa até o julgamento da lide. DECIDO. Nos termos do art. 300, do CPC, a tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em que pese a fundamentação da parte autora, não resta evidenciada a probabilidade do direito alegado pela autora, haja vista que da análise do processo que se busca a declaração de nulidade da sentença, verifica-se que o esposo da autora omitiu o seu real estado civil ao assinar o contrato na qualidade de fiador, foi devidamente citado e não apresentou resposta, razão pela qual foi condenado solidariamente ao pagamento do débito, de forma que, consoante entendimento jurisprudencial, nos casos em que um dos cônjuges omite seu estado civil ou presta informação inverídica, é válida a fiança. Ademais, a autora não foi incluída no polo passivo da referida ação justamente porque o seu cônjuge omitiu o estado civil na assinatura do contrato. Todavia, no que tange à penhora do imóvel, a parte teve direito à ampla defesa e contraditório quando foi devidamente intimada da penhora do bem. Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA. Defiro a gratuidade de justiça à autora. Registre-se. Determino a tramitação prioritária, haja vista que a autora possui idade superior a 60 (sessenta) anos. Já registrada. Em cumprimento ao art. 334 do Código de Processo Civil, designe-se data para realização de audiência de conciliação. Cite-se e intimem-se. Não localizada a parte requerida no endereço declinado na inicial, consultem-se os bancos de dados informatizados disponíveis a este Juízo. Obtido endereço não atendido por Oficial de Justiça deste Tribunal ou pelo serviço postal da ECT, expeça-se Carta Precatória. Se infrutíferas as diligências, cite-se, por edital, com prazo de 20 (vinte) dias, haja vista artigos 256, § 3°, e 257, I, do CPC. Faça constar no edital as advertências legais. Em sendo o caso de expedição de carta precatória ou de edital de citação, fica dispensada, desde já, a audiência de conciliação, diante da baixa probabilidade de comparecimento da parte requerida no ato, sem prejuízo de futura marcação, caso de interesse das partes. Nesta hipótese, deverá a parte requerida ser citada para apresentação de defesa, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia. Em suas razões recursais, a Agravante alega que: (i) se trata de ação que objetiva o reconhecimento da nulidade da sentença e dos demais atos processuais do processo de n. 0707916-27.2018.8.07.0007, em trâmite na 3o vara cível da circunscrição judiciária de Taguatinga-DF, devido à falta de citação da Agravante na ação de cobrança contra locatário e fiador; (ii) é casada com José de Sousa Pereira sob regime de comunhão total de bens, e tomou conhecimento apenas em sede de cumprimento de sentença, que seu marido atuou como fiador em um contrato de locação sem seu consentimento, contrariando o art. 1.647, inc. III do Código Civil, que exige anuência de ambos os cônjuges para tal ato; (iii) requereu a tutela de urgência, para decretar a suspensão da penhora, até que se resolva em relação a nulidade da sentença e os demais atos processuais corre o risco de ficar sem moradia, pois o processo principal de n. 0707916-27.2018.8.07.0007, continua tramitando e inclusive a Juíza a quo, mesmo com prazo recursal aberto e discussão em relação a nulidade da sentença, assinou a carta de arrematação; (iv) resta demonstrada a urgência do direito pleiteado e a necessidade de atribuir efeito suspensivo ao recurso para suspensão da decisão agravada, e validade da carta de arrematação, nos termos do art., 1019, inciso I, do Código de Processo Civil; (v) a ausência de anuência da esposa no contrato de fiança feito pelo marido é ato juridicamente ineficaz, protegendo assim os bens comuns do casal de qualquer obrigação derivada dessa fiança; (vi) não possui qualquer obrigação em relação ao seu patrimônio comum com o esposo decorrente da fiança prestada por ele sem o seu consentimento; (vii) a não citação de litisconsorte necessário, exemplificada pela ausência de comunicação processual à consorte do fiador em ações que tangem obrigações contratuais conjuntas, acarreta a nulidade do processo. Tal situação constitui uma violação flagrante dos princípios da ampla defesa e do contraditório, privando a parte interessada e impactada pela decisão da chance de intervir no procedimento e de exercer seus direitos constitucionais de defesa; (viii) esta falha processual não apenas gera a nulidade do procedimento como afeta a legitimidade de todas as decisões judiciais subsequentes, visto que se privou uma das partes de seus direitos fundamentais de defesa; (ix) a probabilidade do direito da requerente é evidenciada pela violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa, garantidos constitucionalmente, haja vista a falta de citação adequada. Tal fato compromete a validade dos atos processuais subsequentes, incluindo a penhora do imóvel, que se afigura como nula por desatender às garantias processuais fundamentais; (x) o perigo de dano é manifestamente evidente, considerando-se o impacto da penhora do único imóvel da requerente, que é idosa e portadora de condição de saúde delicada. A perda da moradia, nestas circunstâncias, constitui um dano de difícil ou impossível reparação, reforçando a necessidade premente de tutela de urgência; (xi) a suspensão do processo principal, sob a égide da segurança jurídica, constitui medida de imperiosa necessidade, tendo em vista prevenir a execução de uma decisão potencialmente nula e, por consequência, evitar a ocorrência de prejuízos irremediáveis à parte prejudicada, bem como o dispêndio desnecessário de atividades judiciais futuras (retrabalho processual). Ao final, pede: Diante do exposto requer o recebimento do agravo de instrumento, com seu conhecimento e provimento. a) Para conceder de imediato a antecipação da tutela recursal, para determinar a suspensão do processo de n°0707916- 27.2018.8.07.0007, em fase de cumprimento de sentença. b) Para conceder de imediato a antecipação de tutela recursal, para determinar a suspensão de qualquer penhora, ou continuidade de retirada do imóvel, único bem de família e moradia, da Agravante idosa, nos autos do processo de n° 0707916-27.2018.8.07.0007. c) Para conceder de imediato o efeito suspensivo do presente agravo. d) Para reformar a M.M. decisão ora atacada, deferindo a concessão do pedido de tutela de urgência, para suspender até o julgamento da presente ação qualquer penhora, ou continuidade de retirada do imóvel, único bem de família e moradia, da Agravante idosa. e) Tornar sem efeito a assinatura da carta de arrematação, tendo em vista, que não foi respeitado o prazo recursal. f) Deixa de recolher o preparo, tendo em vista que a Agravante é beneficiária da justiça gratuita. DOS PRESSUPOSTOS EXTRÍNSECOS E DO CABIMENTO O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil e tempestivo. As custas recursais não foram recolhidas em face da gratuidade da justiça concedida (ID 181493977 na origem). É o relatório. DECIDO. DA ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do art. 995 do CPC, bem como do que dispõe o art. 1.019, I do mesmo CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, ainda que ativo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e de ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido artigo. No caso em apreço, não verifico a presença dos requisitos acima especificados para concessão da tutela de urgência. A despeito dos argumentos apresentados nas razões recursais, verifico não se revelar, de plano, a probabilidade do direito invocado pela Agravante. Da análise dos autos na origem, verifica-se que no contrato de locação assinado pelo cônjuge da Agravante como fiador, ele se declara “separado” (ID 185698244 dos autos de origem). É entendimento sedimentado pela Súmula 332 do STJ, de que “A fiança prestada sem autorização de um dos cônjuges implica a ineficácia total da garantia”, ou seja, a falta de autorização de um dos cônjuges implica a ineficácia total da garantia, salvo nos casos em que o fiador emitir declaração falsa, ocultando seu estado civil de casado. Nesse sentido, destaco o seguinte julgado do STJ: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - EMBARGOS DE TERCEIROS - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DO EMBARGADO. 1. Não há falar em ofensa ao art. 1022 do CPC/15, porquanto todas as questões fundamentais ao deslinde da controvérsia foram apreciadas pelo Tribunal a quo, sendo que não caracteriza omissão ou falta de fundamentação a mera decisão contrária ao interesse da parte, tal como na hipótese dos autos. 2. O entendimento adotado pelo Tribunal a quo está em consonância com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que a fiança prestada sem autorização de um dos cônjuges implica a ineficácia total da garantia, salvo se o fiador emitir declaração falsa, ocultando seu estado civil de casado. Incidência da Súmula 83 do STJ. 2.1. Ademais, a Corte de origem consignou a ausência de assinatura da recorrida no contrato e afirmou que mero e-mail trocado entre locatário e locador não constitui prova suficiente para presumir o consentimento acerca da fiança. Para derruir tais conclusões seria necessário reapreciar o acervo fático-probatório dos autos, o que é vedado em sede de recurso especial, ante a incidência da Súmula 7/STJ. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.047.917/DF, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 16/12/2022.) Cumpre acentuar que a eticidade é premissa básica de conduta prevista na legislação civil, cabendo aos contratantes, no momento da elaboração de contratos, agir em conformidade com a boa-fé esperada, declarando informações fidedignas. Assim sendo, a Agravante não logrou êxito em demonstrar a probabilidade do direito por meio dos elementos já contidos nos autos. Assim, tenho que, nessa fase de cognição sumária, não restou demonstrada a hipótese para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Por fim, destaco não ser esse juízo de cognição sumária o apropriado para a resolução do mérito do Agravo, sendo a análise estritamente atinente aos efeitos do recebimento do recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Intime-se o Agravado para, querendo, apresentar contrarrazões, nos termos do art. 1.019, inc. II, do CPC. Dê-se conhecimento do teor desta decisão ao Juízo de origem, dispensando-se as informações. Após, voltem os autos conclusos. Intimem-se. Publique-se. Brasília, 9 de fevereiro de 2024 13:45:07. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador